Tribunal: TJDFT
Processo: 0747394-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM NOME DO EXECUTADO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PENHORA. MEDIDAS EFICAZES. DEFERIMENTO.
1. Conforme informação expressa no site do Governo Federal, “o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED constitui importante fonte de direito do trabalhador(a) para comprovação de tempo de serviço para aposentadoria ou experiência de trabalho, dentre outras finalidades. Este serviço pode ser utilizado para solicitação de vínculos empregatícios ou solicitação de endereço do empregador relativo ao vínculo mais recente declarado no CAGED” (https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-vinculos-empregaticios-do-caged). O referido sistema é mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
2. Mostra-se razoável o deferimento da expedição de ofícios ao INSS, bem como ao Ministério do Trabalho e Emprego, o qual utiliza o sistema CAGED, com o objetivo de buscar informação acerca da existência de vínculo empregatício ou do recebimento de benefício previdenciário pelo devedor/executado, em observância aos princípios da cooperação e da economia processual.
3. Consoante art. 833, inciso IV, do CPC, a regra é a impenhorabilidade dos salários e proventos. Contudo, o entendimento recente do STJ, é no sentido de que a regra da impenhorabilidade dos salários pode ser relativizada, ante a análise do caso concreto, observando-se as circunstâncias específicas, a fim de assegurar ao devedor e sua família a subsistência digna.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.